Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL EM SEDE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA ESPOSA. PENDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELO MARIDO.

1. Extinto o processo de embargos de terceiro sem resolução do mérito, pela perda do interesse de agir, em virtude da superveniente desconstituição da penhora, nos autos do cumprimento provisório de sentença no qual foi feita a constrição embargada, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

2. Se o ajuizamento dos embargos de terceiro teve como causa a penhora de imóvel também pertencente à embargante, postulada pelos exequentes/embargados, no processo de cumprimento provisório de sentença instaurado contra o marido da embargante, e se, posteriormente, naquele processo, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem e determinado o levantamento da constrição, impõe-se a conclusão de que os embargados deram causa à instauração dos embargos de terceiro. Logo, a estes devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado n.o 303, da Súmula do STJ.

3. Apelo provido.